Tribunal: TJSP
Processo: 0014201-59.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Armazenamento de vídeos contendo cenas de relações sexuais e pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes - Art. 241-B do ECA. Recurso da defesa – Pretende a absolvição ante a insuficiência probatória ou ausência de dolo – Inviável - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Apreensão de inúmeros arquivos em cumprimento a mandado judicial expedido em decorrência das

Ementa:
Armazenamento de vídeos contendo cenas de relações sexuais e pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes - Art. 241-B do ECA. Recurso da defesa – Pretende a absolvição ante a insuficiência probatória ou ausência de dolo – Inviável - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Apreensão de inúmeros arquivos em cumprimento a mandado judicial expedido em decorrência das operações, de abrangência estadual, denominadas "Peter Pan II" e "Hacker do Bem". Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Réu confessou o download de conteúdo pornográfico infantil. Prova pericial segura e respaldada pelo mais das fontes testemunhais e circunstanciais. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Recurso ministerial que requer a condenação do réu também pelo delito previsto no art. 241-A do ECA – Cabível – Apesar dos laudos periciais não constatarem a ocorrência de compartilhamento com outras pessoas e/ou internet dos arquivos pornográficos, o réu expressamente confirmou que se valia do programa SHAREAZA para adquirir o material, o qual, como bem indicado nos autos, é um software que permite a troca de arquivos diretamente entre os usuários, "obrigando" os mesmos a compartilharem os arquivos, antes mesmo de completar o download, de maneira automática, tendo o réu afirmado que não fez nenhuma modificação no programa – Dolo devidamente configurado – Ciência do caráter criminoso de sua conduta. Ademais, tratam-se de delitos que não exigem qualquer fim especial no agir. Crimes de mera conduta que buscam proteger a dignidade, intimidade, moral, liberdade e direito ao desenvolvimento psicológico e sexual sadio da criança e do adolescente. Quanto à sanção: Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal para ambos os delitos. Benefício da substituição da pena devidamente concedido e resta inalterado. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso Defensivo Improvido e Recurso Ministerial Provido.